Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser direito subjetivo do réu o cumprimento da pena em unidade prisional mais próxima à sua família.
2. Comunicado o déficit de vagas pela Superintendência de Gestão de Vagas do Estado do Maranhão, resta configurada situação apta a justificar o indeferimento do pedido de transferência da execução penal para a cidade de São Luís – MA, próxima à residência da família do condenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.